Tribunal: TJES
Processo: 5011265-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011265-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KELLER DAMASCENO SANTANA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL EM MUNICÍPIOS DIVERSOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, por meio da qual se pleiteava a imediata posse no cargo de assistente social no Município de Vila Velha.

A recorrente é servidora pública no Município de Afonso Cláudio, cedida ao Município de Viana, onde exerce o cargo de assistente social, e foi nomeada para o mesmo cargo no Município de Vila Velha, sendo impedida de tomar posse sob o fundamento de vedação constitucional à acumulação de cargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a acumulação de cargos de assistente social nos Municípios de Afonso Cláudio e de Vila Velha, à luz da exceção prevista no art. 37, inciso XVI, “c”, da CF/1988, e no art. 168 da LC nº 06/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STF e do STJ admite a acumulação de cargos de assistente social apenas quando vinculados à área da saúde.
5. Os documentos acostados aos autos não comprovam que os dois cargos em questão sejam privativos da área da saúde.
6. As atribuições previstas no edital do concurso público abrangem áreas diversas, como assistência social e habitação, não havendo exclusividade para atuação na saúde.
7. A recorrente, atualmente, encontra-se vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social, o que reforça a ausência de enquadramento no requisito constitucional de atuação exclusiva na saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A acumulação de cargos de assistente social somente é admitida quando demonstrado que ambos os vínculos são privativos da área da saúde. 2. Não se considera cargo da área da saúde aquele cuja descrição abrange múltiplas áreas de atuação, como assistência social, habitação e cidadania.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XVI, “c”; LC nº 06/2022, art. 168; Lei nº 8.662/1993, arts. 2º, 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS nº 36.799/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.12.2012, DJe 19.12.2012; STF, RE nº 553670 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe-185; STF, AI nº 169323 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 14.11.1996.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011265-75.2024.8.08.0000

AGVTE:
KELLER DAMASCENO SANTANA

AGVDO:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se

de
agravo de instrumento interposto por
KELLER DAMASCENO SANTANA
, eis que irresignad
a
com a decisão proferida na origem, por meio da qual o d. Juízo
a quo
lhe indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência,
consistente na imediata posse no cargo de assistente social.

Em suas razões recursais (ID nº 9403919),
a
recorrente sustenta, em síntese, que
(i)
“[...] se equivocou o Juízo
a quo
quanto a compreensão de que o cargo no qual a agravante foi nomeada não é compatível com o cargo que já exerce”; e
que
(ii)
os documentos acostados aos autos demonstram que o cargo por ela ocupado junto à Prefeitura de Afonso Cláudio também é na área de saúde, de modo que é possível a sua acumulação a teor das exceções previstas no art. 168, da LC nº 06/2022 (Estatuto dos Servidores de Vila Velha) e art. 37, inciso XVI, “c”, da CF/88.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação ordinári
a
ajuizada
pela aqui agravante em face do ora agravado
,
onde esta
alega que é servidora pública municipal e exerce o cargo de assistente social no Município de Afonso Cláudio, e, atualmente, encontra-se cedida ao Município de Viana.

Narra que participou do Edital n° 003/2019 e foi aprovada e nomeada para o cargo de assistente social no Município de Vila Velha.

Contudo, aduz que o requerido
a
impossibilitou de tomar posse em razão de já exercer o cargo de assistente social em outro município.

Essencialmente
diante de tais fatos, ajuizou a demanda de origem, na qual requereu, liminarmente, que o Município de Vila Velha proced
esse
com a sua posse de cargo de assistente social e no mérito, que
seja
anulado o ato administrativo que
a i
mpede de tomar posse no referido cargo.

Na sequência adveio a r. decisão objurgada, oportunidade em que o Magistrado a quo indeferiu o pedido outrora formulado pela agravante.

Foi justamente em face deste pronunciamento que foi interposto o presente recurso, o que passo a analisar a tutela recursal.

Após uma primeira análise dos documentos que
embasam
as razões
autorais/
recursais, entendo, ao menos com base na cognição sumária – típica d
o momento processual
na origem
, onde se examina tão somente a probabilidade do direito
-, que a tutela
de urgência postulada na origem, de fato,
não merece ser concedida.

Imperioso registrar que a controvérsia acerca do reconhecimento da profissão de assistente social como privativa da área de saúde já foi muito sanada pelos tribunais pátrios, em especial pelas Cortes Superiores.

Assim, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguindo a orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal, trilhou entendimento no sentido de há direito à acumulação de cargos quando o assistente social integre os quadros da área de saúde,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ART. 37, INCISO XVI, DA CF/1988. ASSISTENTE SOCIAL. LEI N. 8.662/1993. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.
1. Recurso ordinário no qual se discute a possibilidade de acumulação de cargos ou empregos públicos por assistente social, nos termos do art. 37, inciso XVI, alínea 'c', da Constituição Federal de 1988. 2. Conforme a jurisprudência sedimentada no âmbito do STJ e do STF, a acumulação de cargos públicos por assistente social é possível desde que integrantes do quadro de pessoal da área de saúde, o que não ocorre no caso dos autos.
Precedentes: STJ: RMS 17.435/RS, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJ 17/10/05; RMS 10.420/CE, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Sexta Turma, DJ 04/02/02; STF: RE 553670 AgR, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe-185; AI 169323 AgR, Relator Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 14/11/96. 3. Recurso ordinário não provido. (RMS 36.799/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/12/2012, DJe 19/12/2012)

Tal construção se deu segundo a análise dos artigos 2º, parágrafo único, 4º e 5º da Lei nº 8.662/93, que dispõem sobre a profissão de Assistente Social.

Nos termos das referidas disposições legais, o exercício do cargo de assistente social não é restrito à área de saúde, uma vez que tais profissionais podem atuar em diversos ramos, tanto que se exige dos mesmos o registro no Conselho Regional de sua área de atuação específica.

Tal exegese foi, inclusive, confirmada pelo artigo 2º da Resolução nº 383/99, do Conselho Federal do Serviço Social, que assim dispõe:

Art. 2º - O assistente social atua no âmbito das políticas sociais e, nesta medida, não é um profissional exclusivamente da área da saúde, podendo estar inserido em outras áreas, dependendo do local onde atua e da natureza de suas funções” (sem destaques no original).

Vale dizer, o assistente social não possui atuação exclusiva na área de saúde, podendo, deste modo, se fazer inserir em outras áreas no âmbito de políticas sociais, a depender do local onde exerça a sua profissão.

Na hipótese vertente, é incontroverso que a recorrente é servidora pública do Município de Afonso Cláudio, exercendo o cargo de assistente social, e atualmente encontra-se cedida ao Município de Viana.

Todavia, a despeito da agravante afirmar que o anexo V do Edital nº 003/2019 é expresso ao dispor que o cargo de assistente social será exercido na área da saúde, não verifico, ao menos nessa fase embrionária
da ação
, a exclusividade para atuar naquele ramo, uma vez que as atividades executadas pelos assistentes sociais, segundo a regra editalícia, seria “
Realizar diagnósticos, estudos e pesquisas que forneçam subsídios à formulação de políticas, diretrizes, planos e a implantação, manutenção e funcionamento de programas e projetos
relacionados à Saúde, Assistência Social, Habitação, Cidadania e outros
" (sem negrito e grifo no original).

Ademais, ressalto que, atualmente, conforme consulta ao Portal da Transparência da Prefeitura de Viana, a recorrente ocupa o cargo na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nestes termos, entendo,
prima facie
, que não restou atendido o requisito constitucional exigido para a acumulação prevista como exceção, uma vez que os cargos de assistente social para os quais a recorrente prestou concurso público não podem ser considerados como privativos de profissionais da saúde.

Com essas considerações, por ora, reputo ausentes as condições legais exigidas para a concessão da medida antecipatória pleiteada, ressalvando, contudo, a possibilidade de nova apreciação de tais requisitos em posterior fase processual,
na origem
.

Pelo exposto, conheço do recurso
mas

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.